Tribunal: STF
Processo: SS 5384
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de suspensão de segurança ajuizada pela Petróleo Brasileiro S.A (Petrobras), 
    “em face da decisão proferida pelo douto Vice-Presidente do TST, na Suspensão de Liminar nº 1000454-40.2020.5.00.0000, interposta para sustar os efeitos da decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região nos autos do Mandado de Segurança nº 0101036-38.2020.5.01.0000, que manteve os efeitos da decisão que deferiu em parte a tutela de urgência nos autos da Ação Civil Coletiva nº 0100359-75.2020.5.01.0204, em curso na 4ª Vara do Trabalho de Duque de Caxias”.
    Narra-se que o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Destilação e Refinação de Petróleo de Duque de Caxias, nos autos da Ação Civil Coletiva nº 0100359-75.2020.5.01.0204, obteve provimento liminar,
    “determinando que [a Petrobras] ‘se abstenha de implementar e efetivar as medidas de redução de jornada e de remuneração previstas em seu Plano de Resiliência, sem alteração dos direitos e vantagens dos trabalhadores que atuam em regime de turno e dos trabalhadores que atuam em regime administrativo, ainda que lotados em regime de teletrabalho, o que deverá ser observado nos meses de abril, maio e junho de 2020 ou até que sobrevenha negociação coletiva dispondo de forma diversa.’”
    Informa-se que, contra essa decisão, a Petrobras impetrou o MS nº 0101036-38.2020.5.01.0000, tendo o Desembargador Antônio Paes Araújo, do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT 1), indeferido o pedido liminar, o que deu ensejo ao ajuizamento da Suspensão de Liminar nº 1000454-40.2020.5.00.0000, no Tribunal Superior do Trabalho.
    A Petrobras alega que,
    “[c]onforme determinado pela 4ª Vara do Trabalho de Duque de Caxias e mantido pelo Desembargador no exame do Mandado de Segurança e pela Vice Presidência do TST, no pedido de Suspensão de Liminar, a Requerente está impedida de reduzir temporariamente a jornada de trabalho de 8 para 6 horas e, proporcionalmente, a remuneração de seus empregados, preservando o respectivo valor/hora, bem como obrigada a continuar pagando salário condição (adicional de periculosidade, noturno, confinamento, hora de repouso e alimentação, sobreaviso) decorrente de regime especial de trabalho, embora os empregados tenham sido realocados, temporariamente, em regime administrativo de trabalho/teletrabalho.”
    Controverte a extinção da Suspensão de Liminar nº 1000454-40.2020.5.00.0000, sem resolução de mérito, no âmbito da Corte Superior da Justiça do Trabalho.
    No ponto, aduz que há equívoco na premissa, adotada pelo TST, “de que a PETROBRAS se insurge contra decisão de primeira instância”; uma vez que a contracautela “tem por pedido imediato a suspensão dos efeitos da decisão do TRT da 1ª Região, e mediato suspensão dos efeitos da decisão da 4ª Vara do Trabalho de Duque de Caxias”.
    Defende que o STF é competente para analisar a presente contracautea, uma vez que “[foram percorridos] todos os graus de jurisdição [–] Vara do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região [e] Tribunal Superior do Trabalho”.
    A autora alega, ainda, que tramitam, no território nacional, diversas ações com temática idêntica ao objeto da presente contracautela, possuindo o STF “competência jurisdicional com amplitude suficiente para deferir, em decisão única, [a suspensão dos] efeitos de decisões liminares em todo o território nacional que tratem da questão”.
    A parte requerente sustenta, também, que a Petrobras possui legitimidade para propor pedido de contracautela, pois integra a administração pública indireta federal, atuando como como “instrumento do Estado de intervenção na atividade econômica”.
    Alega que a crise por si enfrentada nos últimos anos foi agravada pela pandemia do novo coronavírus, de modo que “[a] combinação de uma forte diminuição de demanda e um excedente de produtos no mercado causou um verdadeiro colapso na indústria de petróleo”, com consequências que, embora ainda de tamanho imprevisível, já são experimentadas de forma drástica pelo setor.
    A Petrobras argumenta que as decisões objurgadas “acabam por intervir no Plano de Resiliência adotado pela Petrobras, que evita um desembolso durante o período de cerca de R$ 682,9 milhões do custo de folha de pagamento”. Aduz que esse plano visa não apenas à “manutenção de ganhos econômicos” do empreendimento, mas à continuidade da empresa e à preservação dos postos de trabalho, finalidades que revelam o interesse público que se pretende resguardar com a presente contracautela.
    Pondera que
    “[a] situação [...] é temporária, e com prazo determinado de três meses – abril, maio e junho do corrente ano. A redução de jornada, com a devida manutenção do valor hora de trabalho, e as mudanças de regime de trabalho serão retomados tão logo findo esses três meses. Empregados que, em razão da queda significativa da produção, foram deslocados temporariamente do regime especial para o regime administrativo, serão reconduzidos aos respectivos regimes especiais de trabalho a partir de julho. E os empregados que tiveram sua jornada reduzida com a proporcional redução salarial também retornarão ao status quo após esses três meses . Ademais, a companhia tem reafirmado que pretende preservar os empregos, e tem se empenhado neste sentido, as medidas adotadas são para manter-se firme neste propósito, sendo este certamente o interesse maior dos trabalhadores.”
    Quanto ao mérito do direito controvertido na origem, alega que 
    “em decorrência da forçosa diminuição das atividades operacionais da empresa, uma das medidas adotadas no Plano de Resiliência da Petrobras foi alocar, temporariamente, os empregados da área operacional em regime administrativo”
    ; e que, em decorrência da alteração temporária do regime de trabalho, “deixou de existir a condição que rendia ensejo ao pagamento dos respectivos adicionais”, não havendo que se falar em obrigatoriedade do pagamento desses adicionais durante o período.
    Com fundamento no art. 503 da CLT, a empresa autora defende que “[há] a possibilidade de redução salarial temporária de forma unilateral pelo empregador, desde que não seja superior a 25% (vinte e cinco por cento) e respeitado o salário mínimo vigente na região”; e que a Petrobras “não [impôs] uma redução salarial na forma como garantida pelo art. 503, da CLT”, mas sim, em favor do empregado, [implementou] uma diminuição na jornada de trabalho, com a consequente redução proporcional do salário, em caráter nitidamente compensatório, resguardando, por fim, o mesmo valor da hora trabalhada”.
    Requer que seja deferido o pedido liminar e, ao final, seja julgada procedente a suspensão de segurança para sustar, 
    “até o trânsito em julgado da ação de origem, exarada nos autos da Ação Civil Pública nº 0100359-75.2020.5.01.0204 e mantida nos autos do Mandado de Segurança nº 0101036- 38.2020.5.01.0000 e Suspensão de Liminar nº 1000454-40.2020.5.00.0000.”
    O Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Destilação e Refinação de Petróleo de Duque de Caxias postulou o não conhecimento do pedido de contracautela, por constituir a Petrobras pessoa jurídica de direito privado, a qual não detém legitimidade ativa ad causam. 
    Defende, ainda, que a parte requerente atua em defesa de interesses privados concernentes i) à relação jurídica entre a empresa (na posição de empregadora) e seus empregados, o qual não é passível de salvaguarda na via excepcional da suspensão de segurança e ii) aos interesses econômicos de empresa inserida no mercado econômico concorrencial.
    A parte interessada afirma, também, que o “Plano de Resiliência” pretendido pela Petrobras constitui ato unilateral do empregador, o qual “não respeit[a] sequer a previsão inovadora de acordo individual Empregador x Empregado” disciplinada nas Medidas Provisórias nºs 927/2020 e 936/2020, as quais teriam sido editadas posteriormente ao “Plano” da Petrobras. 
    Defende que a possibilidade de redução proporcional de jornada de trabalho e de salários disciplinada na MP nº 936/2020 não se aplica à Petrobras, tendo em vista o disposto no parágrafo único do art. 3º do diploma; e que não há previsão de semelhante providência na MP nº 927/2020, de modo que, no âmbito da empresa requerente, subsiste a necessidade de acordo coletivo para implementação das medidas previstas no Plano de Resiliência.
    Aduz que a Petrobras “[a]proveita-se da pandemia para hibernar unidades e alterar o contrato de trabalho, bem como produzir outras medidas contrárias as CLT”, impondo, ademais, a alteração unilateral (com consequências remuneratórias, inclusive) tão somente aos trabalhadores não ocupantes de cargo em comissão, em afronta ao “Acordo Coletivo de Trabalho da categoria petroleira, que no presente ano, foi mediado pelo TST”.
    Argumenta que eventuais prejuízos enfrentados no período advêm não da contraprestação paga aos funcionários, mas da venda de ativos da empresa no mercado financeiro, os quais não devem ser transferidos aos trabalhadores.
    Requer o não conhecimento do pedido ou, sucessivamente, o indeferimento da contracautela.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo indeferimento do pedido, em parecer assim ementado:
    “SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO PREVISTO NO § 3º DO ART. 4º DA LEI 8.437/1992. NÃO CONHECIMENTO.
    A interposição de agravo da decisão denegatória de suspensão proferida pelo Vice-Presidente do TST, junto ao seu Órgão Especial, constitui pressuposto processual necessário para formulação de novo pedido de suspensão perante o STF, nos termos do art. 4º, § 3º, da Lei 8.437/1992.
    — Parecer pelo não conhecimento do incidente de suspensão.”
    O Sindicato dos Trabalhadores na Industria de Petróleo e Derivados do Estado do Amazonas (Sindipetro/AM) requereu seu ingresso como amicus curiae.
    É o relatório. Decido.
    Inadmito os pedido de ingresso como amicus curiae, conforme jurisprudência do STF:
    “AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. ASSISTÊNCIA. AMICUS CURIAE. DESCABIMENTO. 1. Consolidação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser admissível assistência em mandado de segurança, porquanto o art. 19 da Lei 1.533/51, na redação dada pela Lei 6.071/74, restringiu a intervenção de terceiros no procedimento do writ ao instituto do litisconsórcio. 2. Descabimento de assistência em suspensão de segurança, que é apenas uma medida de contracautela, sob pena de desvirtuamento do arcabouço normativo que disciplina e norteia o instituto da suspensão (Leis 4.348/64, 8.437/92 e 9.494/97). 3. Pedido de participação em suspensão na qualidade de amicus curiae que não foi objeto da decisão ora agravada, além de ser manifestamente incabível. 4. Agravo regimental improvido (SS nº 3.273/RJ-AgR-segundo, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, DJ 20/6/2008). 
    Consigno a competência do STF para julgamento da contracautela, pois controverte-se, na Ação Civil Coletiva nº 0100359-75.2020.5.01.0204, matéria concernente às garantias prescritas no art. 7º, VI, XIII e XXVI e às regras disciplinadas no art. 8º, III e VI, todos da Constituição Federal.
    O pleito da Petrobras ampare-se na disciplina do art. 503 do Decreto-lei nº 5.452/1943 (Consolidação das Leis do Trabalho), in verbis:
    “Art. 503 - É lícita, em caso de força maior ou prejuízos devidamente comprovados, a redução geral dos salários dos empregados da empresa, proporcionalmente aos salários de cada um, não podendo, entretanto, ser superior a 25% (vinte e cinco por cento), respeitado, em qualquer caso, o salário mínimo da região.
    Parágrafo único - Cessados os efeitos decorrentes do motivo de força maior, é garantido o restabelecimento dos salários reduzidos.” 
    Ocorre que, posteriormente à edição dessa regra, foi editada a Lei nº 4.923/1965, a qual prescreve:
    “Art. 2º - A empresa que, em face de conjuntura econômica, devidamente comprovada, se encontrar em condições que recomendem, transitoriamente, a redução da jornada normal ou do número de dias do trabalho, poderá fazê-lo, mediante prévio acordo com a entidade sindical representativa dos seus empregados, homologado pela Delegacia Regional do Trabalho, por prazo certo, não excedente de 3 (três) meses, prorrogável, nas mesmas condições, se ainda indispensável, e sempre de modo que a redução do salário mensal resultante não seja superior a 25% (vinte e cinco por cento) do salário contratual, respeitado o salário-mínimo regional e reduzidas proporcionalmente a remuneração e as gratificações de gerentes e diretores.”
    Note-se que ambas as disciplinas acima transcritas precedem a Constituição Federal de 1988, a qual elenca dentre os direitos fundamentais assegurados aos trabalhadores o seguinte:
    “Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:
    […]
    VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo;
    […]
    XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho;”
    Tendo em vista a ordem jurídica vigente e as consequências tanto sociais como econômicas decorrentes da pandemia do novo coronavírus, foram editadas as Medidas Provisórias nºs 927/2020 (com vigência encerrada em 19/7/2020, conforme Ato Declaratório do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 92, DOU de 31/7/2020) e 936/2020 (convertida na Lei nº 14.020, de 6/7/2020), as quais foram questionadas em sede de controle abstrato de constitucionalidade nesta Suprema Corte.
    Em especial para a solução da presente suspensão de segurança, destaco o debate travado na ADI nº 6.363/DF, tendo como objeto a MP nº 936/2020 e parâmetro de controle os mesmos preceitos constitucionais que fundamentam a competência da Presidência do STF na presente análise.
    Nesse precedente, em sede de análise cautelar, a maioria dos membros da Suprema Corte entendeu por preservar a vigência da norma editada, considerada i) a gravidade da crise sanitária, econômico-financeira e social enfrentada em razão da pandemia de Covid-19 a desafiar a interpretação literal do texto constitucional, ii) a convergência de interesses manifestada em acordo individual entre empregador e empregado, iii) a previsão normativa de prestação em favor do empregado em contrapartida ao acordo eventualmente celebrado e iv) a necessidade de se assegurar a segurança jurídica no atual cenário de calamidade sanitária, nobilitando o complexo trabalho desenvolvido na edição da legislação emergencial em análise.
    Na dimensão do esforço legislativo em se prescrever a possibilidade de acordo individual entre empregador e empregado para adoção de medida de redução proporcional de jornada de trabalho e remuneração no excepcional e grave cenário de crise decorrente da pandemia do novo coronavírus, com a prescrição de contrapartida em direitos a sua eventual celebração, e no movimento de autocontenção do Poder Judiciário concretizado no julgamento cautelar da ADI nº 6.363/DF-Ref a fim de salvaguardar a segurança jurídica, entendo que não é possível a essa Suprema Corte avançar na presente via para viabilizar à Petrobras que atue unilateralmente mediante o “Plano de Resiliência” pretendido.
    Ante o exposto, nego seguimento à presente suspensão de segurança.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 8 de setembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente